Tribunal: STF
Processo: RE 72199
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
- Ação de despejo de prédio comercial, não amparada a locação pela lei de luvas. - Pedido de purgação da mora, apresentado após julgamento da apelação e renovado na oportunidade de interposição de embargos infringentes e de nulidade; indeferimento do primeiro pedido pelo Relator da apelação, mantido pelo Tribunal Pleno, em agravo regimental e deferimento do segundo, pelas Câmaras Cíveis Reunidas, antes da apreciação dos embargos, com fundamento no art. 5º da L. 5.334, de 12.10.1967. - Vulneração do art. 289 do C. Pr. Civ. - Aplicação do art. 5º da L. 5.334, com violação de direito adquirido e de ato jurídico perfeito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.